Tribunal: TJMT
Processo: 1021519-15.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021519-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO MIRANDA DAS NEVES - CPF: 086.614.721-72 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. ( REsp 1833214/PA).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELIO MIRANDA DAS NEVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 1021519-15.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” declarou a prescrição do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 166747933).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 166747934), quanto imprescritibilidade de fundo do direito, direito a promoção em razão do preenchimento de todos os requisitos necessários, do efeito retroativo em ressarcimento por preterição e necessidade de pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastada a prescrição, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 166747938), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto, deixou de se manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 170198188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELIO MIRANDA DAS NEVES
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Recorrente afirma que o direito a promoção em ressarcimento por preterição, persiste até hoje, uma vez que a Administração Pública cometeu uma injustiça quando deixou de promovê-lo no tempo certo.

Pois bem.

Como explicitado no relatório, o Sr. Helio Miranda das Neves pretende o reconhecimento do seu direito à promoção a patente a Segundo Tenente, em razão de sua preterição.

O Juízo singular, contudo, reconheceu a consumação da prescrição do direito pretendido pelo Apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal se limita, portanto, a verificação da consumação, ou não, da prescrição do direito pretendido pelo Apelante.

O artigo 1° do Decreto n. 20.910, de 06/01/1932, assim dispõe:

“Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, o direito à promoção teria surgido no ano de 1996, quando o Apelante passou para a inatividade, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2017, além do quinquênio estabelecido pelo Decreto n. 20.910/32, razão pela qual, de fato, se consumou a prescrição.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. Não se aplica o art. 3º do Decreto 20.910/32 por ser o ato de efeitos concretos que suprime vantagem recebida por servidor público, afastando a relação de trato sucessivo, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da publicação de tal ato. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932.” (REsp 1833214/PA , Relator Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 1º/10/2019, DJE 11/10/2019)

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1017566-77.2016.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ. 2.A retificação de ato de inatividade, com a promoção, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie. 3.Recurso desprovido.” (N.U 0028097-79.2015.8.11.0041 , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 22/10/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. ( REsp 1833214/PA).” (TJ-MT 10382655520178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)

Diante disso, embora a pretensão do Apelante implique o reflexo em seus proventos de aposentadoria – prestações de trato sucessivo – o pedido principal é de retificação do ato administrativo de aposentadoria, consumado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, razão pela qual se revela inquestionável a consumação da prescrição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbênciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023